Tribunal: TJDFT
Processo: 0705322-24.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração na Apelação Criminal contra acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a condenação pelos crimes dos arts. 180, caput, do Código Penal, e 16, caput, da Lei n° 10.826/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à aplicação do princípio da insignificância ao crime de posse ilegal de munições de uso restrito

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O exame detalhado das razões de apelação apresentadas pela defesa revela que a questão da aplicabilidade do princípio da insignificância ao crime de posse ilegal de munições de uso restrito não foi objeto de apelação.

4. A omissão sanável por meio de embargos declaratórios pressupõe que o julgador tenha deixado de se manifestar sobre questão efetivamente suscitada pelas partes e que demandava pronunciamento judicial.

5. A alegação inaugural da aplicação do princípio da insignificância, em Embargos de Declaração, extrapola os limites funcionais dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 619.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1962774, 0703382-24.2024.8.07.0009, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 10/02/2025